Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706717-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARLI SATO RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO BLOCO D DO RESIDENCIAL FLAMBOYANT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NULIDADE. PRECLUSÃO. 1. As manifestações das partes devem ser apresentadas no prazo processual, sob pena de seu não conhecimento em razão da intempestividade. 2. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Repudiam-se, assim, as estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada nulidade de algibeira. Essa situação decorre da omissão da parte em arguir a nulidade na primeira oportunidade e guardá-la para suscitar em momento processual que parecer-lhe mais conveniente. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 435 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não foi intimada para se manifestar sobre os valores apresentados na ação executiva, a qual foi ajuizada sem qualquer comprovante de origem do débito e sem qualquer planilha de evolução do débito, conforme tabela do TJDFT. Acrescenta que não há que se falar em inovação recursal, mesmo que a tese não tenha sido acatada pelo juízo a quo, tendo em vista que foi devidamente suscitada em 1a instancia. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 435 e 1.015, ambos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025